Tribunal: STF
Processo: RE 93992
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO (INOCORRENCIA). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (COMPROVAÇÃO).
ACORDAOS DO SUPREMO. INOCORRENTES AS EXCLUDENTES INADMISSIBILIDADE
REGIMENTAL, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.